Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SAÍDA VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela parte autora e pela parte ré contra sentença proferida em ação de arbitramento de aluguel, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) arbitrar o valor do aluguel mensal de imóvel comum do ex-casal em R$ 5.000,00; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente a 50% do valor do aluguel (R$ 2.500,00 mensais) desde a citação até a efetiva partilha ou alienação do imóvel; e (iii) condenar ambas as partes reciprocamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios proporcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe direito à indenização por uso exclusivo de bem comum quando o condômino deixou o imóvel por livre e espontânea vontade, sem impedimento físico ou jurídico; (ii) estabelecer se o valor do aluguel arbitrado em R$ 5.000,00 é excessivo e deve ser reduzido; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial técnica e testemunhal; (iv) definir se o termo inicial da indenização deve ser a data da separação fática ou a data da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso exclusivo de bem comum por um dos ex-companheiros, após a dissolução da união estável e antes da partilha, gera o dever de indenizar o outro condômino pela fruição exclusiva, conforme artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, independentemente de ter havido impedimento físico ou jurídico ao uso compartilhado.
4. O fundamento da indenização é evitar o enriquecimento sem causa daquele que utiliza com exclusividade bem que pertence a ambos, privando o outro coproprietário dos frutos que o imóvel poderia gerar.
5. O fato de o condômino ter deixado o imóvel voluntariamente não altera a natureza jurídica do condomínio nem afasta o direito à indenização pelos frutos que o bem poderia gerar, apenas afasta eventual pretensão de fixar o termo inicial em momento anterior à manifestação inequívoca de inconformismo.
6. O valor do aluguel foi arbitrado com base em avaliação estimada intermediária e razoável elaborada por profissional habilitado e imparcial que visitou o imóvel diretamente, não se revelando excessivo ou desproporcional, sendo que a parte que impugnou o laudo não apresentou elementos técnicos suficientes para infirmá-lo.
7. O indeferimento de produção probatória somente configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é essencial ao deslinde da controvérsia e sua ausência impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo cerceamento quando o juiz entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, conforme artigo 370 do Código de Processo Civil.
8. No caso concreto, o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da dilação probatória, consignando que a controvérsia estava delimitada à aferição do estado atual do imóvel e à avaliação do aluguel mensal, e que considerava desnecessária a produção de outras provas além do laudo de avaliação do Oficial de Justiça.
9. O termo inicial para cobrança da indenização por uso exclusivo é o momento da oposição inequívoca do condômino preterido, sendo que, no caso concreto, foi a citação que constituiu o marco temporal em que a parte ré tomou conhecimento inequívoco da oposição à fruição gratuita do imóvel.
10. A fixação de termo inicial anterior à citação demandaria prova da existência de manifestação prévia de inconformismo, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.
11. Não há omissão quanto ao pedido de lucros cessantes referentes às quitinetes construídas no imóvel, pois o laudo de avaliação expressamente avaliou o imóvel em sua integralidade, incluindo as quitinetes no estado em que se encontravam, e a sentença acolheu o pedido de indenização pelo imóvel como um todo ao homologar o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O uso exclusivo de bem comum por um dos ex-companheiros após a dissolução da união estável gera o dever de indenizar o outro condômino pela fruição exclusiva, independentemente de ter havido impedimento físico ou jurídico ao uso compartilhado, com fundamento nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. A saída voluntária do condômino do imóvel comum não afasta o direito à indenização pelos frutos que o bem poderia gerar, apenas impedindo a fixação de termo inicial em momento anterior à manifestação inequívoca de inconformismo com a fruição exclusiva. 3. O termo inicial da indenização por uso exclusivo de bem comum é o momento da oposição inequívoca do condômino preterido, que pode se dar pela citação na ação de arbitramento de aluguel. 4. O indeferimento de produção probatória não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta adequadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319 e 1.326; CPC, arts. 370 e 85, §11.